Tribunal: TJDFT
Processo: 0737684-48.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0737684-48.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MARLLEN DE JESUS ROSA, ELIZABETE BARTELI TONINI, MARLENICIA PEREIRA, ILDENE SILVA DANTAS DE OLIVEIRA, MARIA DAS NEVES DE MEDEIROS REIS, GLORIA CELMA ALVES FREITAS, THYERYS ARARUNA ALMEIDA D E S P A C H O Não há pedido de provimento liminar a ser apreciado, restringindo-se o agravante a requerer a reforma da decisão combatida. Ausência de preparo em virtude de isenção legal. Dispenso informações. Intimem-se. À parte agravada para resposta no prazo legal. Brasília, 2 de setembro de 2020. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator